Tribunal: STF
Processo: AI 770155
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2 Alegada violação ao preceito insculpido no art. 5º, II e LIV, da Constituição Federal de 1988. 3 Ofensa indireta. 4 Contencioso de mera legalidade. 5 Pretensão de reexame do quantum debeatur arbitrado na origem. 6 Impossibilidade. Súmula 279 do STF. Inviabilidade do apelo extremo. Precedentes. 7 Agravo regimental a que se nega provimento.